Tribunal: TJMT
Processo: 1044569-02.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044569-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 022.348.711-23 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO
– VALOR FATURADO DENTRO DA MÉDIA – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

Constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1044569-02.2019.8.11.0041

Apelante
: MARILZA DE OLIVEIRA SILVA

Apelada
:

AGUAS CUIABA S.A.

5ª Vara Cível de Cuiabá

R E L A T Ó R I O

Apelação
interposta por
MARILZA DE OLIVEIRA SILVA.

Ação: de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
MARILZA DE OLIVEIRA SILVA
em desfavor de
AGUAS CUIABÁ S.A.

Sentença: julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação (Id.
205852755
)
: Afirma que o hidrômetro instalado na residência não atende as condições estabelecidas e alega a falha na prestação de serviço, porquanto a concessionária deixou de proceder com as leituras do aparelho de forma correta. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 205852758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a autora
que é usuária dos serviços da concessionária requerida, na matricula n. 350905-2, e que sempre manteve o consumo de 10m3, não ultrapassando a importância mensal de R$ 150,00. Contudo, a fatura referente aos meses 07, 08 e 09 /2019 veio com valores exorbitantes de R$ 411.46, R$ 239,62 e R$262,30 respectivamente. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

No caso em análise, em que pese a autora alegar a irregularidade da unidade consumidora, não há nos autos provas da solicitação.

Nesse sentido, bem fundamentou o laudo pericial (Id. 205852740), veja:

"(...) Desta forma CONCLUI-SE:

(...) VI. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro Y14S741735, CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro nº 295/2018,
apresentando erro de medição
superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição,
registrando consumo inferior ao real do imóvel
, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo,
não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide.
(...)"

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados, máxime porque, conforme declarado no laudo pericial, os cálculos das faturas registravam consumo inferior ao real utilizado pelo imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024